Tribunal: TJDFT
Processo: 0003422-92.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC).
Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive do montante pago a título de arras ou sinal, não sendo possível a retenção de valores.
O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes.
O dano moral depende da violação concreta e efetiva de direitos da personalidade e de natureza existencial. No caso, o atraso é tolerável como conseqüência de inadimplemento em contratos desta natureza, tanto que as partes estabelecem multas para o caso. Dano moral não configurado.